Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DO MUTUANTE À REPETIÇÃO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REPUTADAS ILEGAIS. TÍTULO COLETIVO. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRÉDITO EM FAVOR DOS EXEQUENTES. RECÁLCULO DE TODA A EVOLUÇÃO DO DÉBITO DERIVADO DO CONTRATO. DÉBITO. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. PROVA PERCIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consignado o aperfeiçoamento do título executivo germinado de ação civil púbica que assegurara aos substituídos a diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural que firmaram com o demandado, e aviado correlato cumprimento de sentença almejando a satisfação de eventual crédito decorrente da fórmula de correção estabelecida, afigura-se indispensável a prévia liquidação do julgado para aferição de eventual crédito em favor dos exequentes, proveniente da alteração da forma de correção do débito originário do título de crédito rural que firmaram, pois pressuposto para aferição do direito creditório e da sua expressão líquida.
2. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 3. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.